Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-96.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000160-96.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/08/2025 Publicação: 26/08/2025 Decisão: unânime Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. FALSO TESTEMUNHO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de militar que figura como réu em ação penal na qual responde pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 343 do Código Penal Militar. A impetrante pleiteia a anulação de audiência de instrução e da decisão que decretou a revelia do paciente, fundamentando o pedido na alegação de parcialidade do juízo de primeiro grau de jurisdição, na supressão de provas, na ocorrência de falso testemunho por parte de testemunhas arroladas pela acusação e em cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste a controvérsia em analisar: a) a adequação da via do habeas corpus para o exame de supostas nulidades processuais, bem como para a apuração incidental de crimes de falso testemunho; b) a legalidade do ato judicial que decretou a revelia do paciente, em decorrência de sua ausência em audiência de instrução processual; c) a existência de constrangimento ilegal ou de ameaça à liberdade de locomoção do paciente que justifique a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, como remédio constitucional, destina-se a proteger, de forma célere e eficaz, a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando como sucedâneo recursal ou como via processual para a dilação probatória complexa, a exemplo da apuração de crime de falso testemunho ou da análise de alegações de parcialidade que demandem um profundo reexame do conjunto fático-probatório. 4. As questões atinentes a eventuais nulidades ocorridas no curso do processo, tais como a suposta parcialidade do magistrado ou irregularidades em audiência, devem ser arguidas por meio dos recursos e incidentes processuais próprios, previstos na legislação processual penal militar, não sendo o writ a via adequada para tal finalidade, especialmente quando não demonstrado de plano e de forma inequívoca o prejuízo e a manifesta ilegalidade do ato impugnado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A decretação da revelia do paciente encontra amparo nos artigos 292 e 412 do Código de Processo Penal Militar, tendo sido motivada, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, pela sua ausência injustificada à audiência de inquirição de testemunhas, ato para o qual foi regularmente intimado. A alegação de que o paciente se encontrava sob licença médica não foi suficientemente comprovada nos autos originários como justificativa para a ausência, cabendo ao juízo de origem, em momento oportuno, a análise aprofundada de tal matéria. 6. Inexiste, no caso concreto, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que configure ameaça iminente ou efetiva à liberdade de ir e vir do paciente, pressuposto constitucional indispensável para o cabimento e a eventual concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não constitui via idônea para a análise aprofundada de provas, a discussão sobre nulidades processuais relativas ou a apuração de crimes incidentais, como o de falso testemunho, matérias que demandam instrução probatória e devem ser arguidas nos momentos e pelos meios processuais adequados. 2. A decretação de revelia, fundamentada na ausência injustificada do réu a ato processual, em conformidade com o disposto no Código de Processo Penal Militar, não configura constrangimento ilegal sanável pela via do writ, mormente quando não demonstrada de plano a ilegalidade da decisão". _______________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Artigos 37, alínea "d", 292, 412, 467 e 648 do Código de Processo Penal Militar. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus preventivo – com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, aplicáveis subsidiariamente à espécie – impetrado pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, inscrita na OAB/MG sob o n. 174.381, em favor de Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz de direito militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, no âmbito da ação penal militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Narra a impetrante, em sua extensa peça inicial, que o paciente responde à referida ação penal pela suposta prática do crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 denunciação caluniosa, por ter lavrado um registro policial em 26 de agosto de 2022. Sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, decorrente de uma série de nulidades e arbitrariedades que, segundo alega, viciam o processo de origem. Aduz a impetrante, primeiramente, a parcialidade do magistrado condutor do feito, a quem imputa a utilização de "subterfúgios e de informações falsas" para proteger as testemunhas de acusação e garantir a impunidade por supostos falsos depoimentos prestados na audiência realizada em 10 de junho de 2025. Afirma que a conduta da autoridade apontada como coatora fere os princípios da moralidade, legalidade, imparcialidade e do devido processo legal, e que este teria interesse direto na causa, o que o tornaria impedido para julgar o feito, nos termos do artigo 37, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. A impetrante descreve o que denomina de "esquema da mentira", um suposto método pelo qual denúncias contra superiores hierárquicos na Polícia Militar de Minas Gerais seriam apuradas por meio de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP), procedimento que alega ser carente de previsão legal, com o intuito de atestar a inexistência de ilicitude e, posteriormente, instaurar Inquérito Policial Militar contra o denunciante original. Assevera que a testemunha Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, atual assessora na Corregedoria deste Tribunal, teria prestado falso testemunho na audiência de 10 de junho de 2025, ao afirmar que fora investigada no referido RIP, fato que a impetrante alega não ter ocorrido. A proteção a essa testemunha seria, segundo a inicial, uma das motivações para a suposta "baderna processual" promovida pelo magistrado. A defesa alega, ainda, que a autoridade apontada como coatora teria agido como protagonista da acusação durante a audiência, impedindo a atuação da defesa e promovendo cortes nas gravações dos depoimentos, com o objetivo de suprimir provas favoráveis ao paciente. Invoca o "princípio de Beria" para argumentar que o paciente seria alvo predeterminado de perseguição judicial, em que o crime é inventado para justificar a condenação de um inimigo eleito. Outro ponto de insurgência da impetrante refere-se à decretação da revelia do paciente, ato que classifica como retaliação e abuso de autoridade, pois teria ocorrido em um momento no qual o paciente se encontrava afastado por licença médica, tratando-se, portanto, de mera ausência justificada. Com tais argumentos, a impetrante formula os seguintes pedidos: a) a concessão da ordem para decretar a nulidade da audiência de inquirição de testemunhas realizada em 10 de junho de 2025; b) a anulação da decretação de revelia do paciente; c) a determinação de apuração do crime de falso testemunho supostamente praticado pelas testemunhas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e Cel PM Márcio Roberto de Sousa; d) a determinação de acareação entre testemunhas; e) a realização de perícia técnica em áudios; e f) a juntada das gravações supostamente suprimidas da audiência. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A petição inicial veio acompanhada de documentos, incluindo cópias de peças do processo de origem. Não houve pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 12). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 15), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, por não se prestar à finalidade pretendida pela impetrante, e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, ROCHA Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente habeas corpus e, no mérito, deve-se denegar a ordem requerida. A presente ordem de habeas corpus volta-se contra atos praticados pelo eminente juiz de direito militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, no curso da ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa. A impetração, embora extensa e veemente em suas alegações, não merece prosperar, seja pela impropriedade da via eleita para a maioria dos pleitos, seja pela ausência de flagrante ilegalidade nos atos impugnados. De início, cumpre assentar que o habeas corpus, por sua natureza de remédio constitucional heroico, destina-se a tutelar, de forma expedita, o direito fundamental à liberdade de locomoção, quando ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e o artigo 467 do Código de Processo Penal Militar. Sua utilização é reservada para situações excepcionais, em que a coação ilegal é manifesta, aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória ou de aprofundado reexame de fatos e provas. No caso em apreço, a impetrante busca, em sua maior parte, a discussão de questões que extrapolam os limites estreitos do writ. As alegações de parcialidade do magistrado, a suposta ocorrência de falso testemunho, a necessidade de produção de provas periciais e de acareação, bem como a anulação de atos processuais por cerceamento de defesa, são matérias que demandam uma análise pormenorizada do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito sumário do habeas corpus. A arguição de parcialidade do juiz, por exemplo, possui rito próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar, por meio da exceção de suspeição ou de impedimento. Conforme informado pela autoridade coatora e pelo parecer ministerial, a defesa já se utilizou de tais mecanismos no processo de origem, e a reiteração da matéria nesta via, com os mesmos fundamentos, transforma o habeas corpus em um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sucedâneo recursal indevido, o que não pode ser admitido. As graves acusações de que o magistrado estaria a conduzir o feito de forma arbitrária, a manipular provas e a proteger testemunhas, desacompanhadas de prova pré-constituída e inequívoca, não podem ser analisadas na via estreita deste remédio constitucional. Como se não bastasse, a imparcialidade da autoridade apontada como coatora já foi objeto de apreciação por esta Primeira Câmara deste egrégio Tribunal (Processo n. 2000409-44.2025.9.13.0001), que, à unanimidade, rejeitou a exceção de suspeição oposta pela impetrante, operando-se, pois, a preclusão. Da mesma forma, a pretensão de que este Tribunal determine a apuração do crime de falso testemunho, supostamente praticado por duas testemunhas de acusação, é completamente descabida na presente sede. O habeas corpus não é a instância adequada para a instauração de persecução penal contra terceiros. Se a defesa entende que houve a prática de crime durante a instrução processual, deve provocar os órgãos competentes pelos meios apropriados, como a notitia criminis dirigida ao Ministério Público, sendo certo que a análise sobre a veracidade dos depoimentos é matéria de mérito da própria ação penal, a ser valorada pelo juízo de primeiro grau ao final da instrução. No que tange ao pedido de anulação da audiência de instrução realizada em 10 de junho de 2025, sob a alegação de que houve cerceamento de defesa e supressão de partes das gravações, a questão também refoge ao escopo do habeas corpus. A verificação de tais irregularidades demandaria uma análise detalhada dos registros audiovisuais da audiência e sua confrontação com a ata e demais elementos dos autos, o que configura dilação probatória. Ademais, eventuais nulidades processuais devem ser arguidas no momento oportuno, conforme a sistemática processual, e seu reconhecimento depende da demonstração de prejuízo concreto para a defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, a teor do disposto no art. 499 do CPPM, o que não foi demonstrado de plano. O único ponto da impetração que, em tese, poderia ser analisado por esta via, por se tratar de um ato judicial específico com potencial reflexo no andamento do processo, é a decretação da revelia do paciente. Contudo, mesmo neste particular, não se vislumbra a ilegalidade manifesta alegada pela defesa. A autoridade apontada como coatora esclareceu que a decretação da revelia se deu nos termos dos artigos 292 e 412 do CPPM, em virtude da ausência injustificada do paciente à audiência de inquirição das vítimas e das testemunhas arroladas na denúncia. O artigo 292 do CPPM estabelece que, se o acusado, citado ou intimado para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá declarar sua revelia. A impetrante alega que a ausência foi justificada, pois o paciente estaria de licença médica. Todavia, a análise sobre a validade e a tempestividade da apresentação dessa justificativa perante o juízo de primeiro grau de jurisdição é matéria que compete àquele foro. Não há nos autos do presente habeas corpus prova pré-constituída de que a justificativa foi devidamente apresentada e comprovada perante o juízo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 origem antes da realização do ato ou da decisão que decretou a revelia, e que, mesmo assim, foi ilegalmente desconsiderada. A decisão do magistrado, pois, em uma análise perfunctória, encontra respaldo na legislação processual militar, não se afigurando teratológica ou abusiva. Para além disso, salienta-se que a impetrante, advogada constituída do réu, ora paciente, compareceu ao ato processual impugnado – audiência realizada em 10/06/2025 (Evento 116, ATA1). E, mais, na decisão que decretou a revelia do paciente (Evento 146), a autoridade apontada como coatora a nomeou como curadora do réu para atuar no feito, não havendo, pois, qualquer prejuízo à defesa do réu, tampouco ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. Ademais, caberia à impetrante arguir as supostas nulidades tão logo tomasse conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, o que não ocorreu, operando-se, pois, a preclusão. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão. Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP. (REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023). É fundamental reiterar que a via do habeas corpus não se destina a servir como um instrumento de revisão de toda e qualquer decisão interlocutória proferida no curso da ação penal. A sua utilização indiscriminada, como se observa no presente caso, para discutir questões que possuem recursos e momentos próprios para arguição, acaba por desvirtuar a nobre finalidade do instituto e sobrecarregar o sistema de justiça com debates que deveriam ser travados na instância ordinária. Conclui-se, portanto, que as alegações da impetrante não demonstram a existência de um constrangimento ilegal flagrante e inequívoco à liberdade de locomoção do paciente. As questões suscitadas são complexas, demandam análise de prova e devem ser dirimidas no bojo da própria ação penal, na qual o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos em sua plenitude. Não havendo, pois, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia nos atos impugnados, a denegação da ordem é a medida que se impõe. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator